Tribunal: TJBA
Processo: 8044491-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044491-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FELIPE DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (7)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, RICARDO LOPES GODOY, MARISSOL JESUS FILLA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ASSOCIAÇÕES CIVIS. FORNECIMENTO DE CRÉDITO. ATUAÇÃO EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INCLUSÃO NO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, excluiu do polo passivo associações civis sob o fundamento de inexistência de relação de consumo, extinguindo o feito em relação a estas, sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se associações civis que concedem crédito mediante desconto em folha de pagamento possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, mediante análise das alegações contidas na petição inicial, sem adentrar no mérito da demanda. Precedente do STJ.

4 - Embora a relação entre associação e seus associados seja, em regra, de natureza civil comum, quando a associação atua concedendo crédito e realizando descontos em folha de pagamento, equipara-se a instituição financeira, configurando relação de consumo sujeita ao CDC.

5 - Havendo elementos nos autos indicando que as operações realizadas pelas associações não se confundem com contribuições associativas regulares, mas caracterizam-se como empréstimos com desconto em folha, impõe-se reconhecer sua legitimidade passiva na ação de repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá provimento, para reconhecer a legitimidade passiva das associações acionadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º e 54-A, §2º; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/2/2022; STJ, AgRg no Ag n. 478.167/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/3/2003; TJBA, AI 80154312520208050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, j. 11/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044491-67.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante JOSÉ FELIPE DOS SANTOS NETO e como Agravados ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA, ABESP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça